Tribunal: TJSP
Processo: 0006671-18.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME COM DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, DISPENSANDO-SE A REALIZAÇÃO DO EXAME – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – RECURSO PREJUDICADO.